Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805852-43.2021.8.14.0301

APELANTE: MVX COMERCIO ELETRONICO S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA EXCEÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MVX Comércio Eletrônico S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou a pretensão deduzida em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e obter o reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores supostamente recolhidos indevidamente. A embargante sustenta erro de premissa e omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF, alegando que a modulação de efeitos teria ressalvado as ações judiciais em curso, bem como omissão quanto ao exame do direito de optar entre restituição judicial por precatório ou compensação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.093, afastando a alegada exceção para ações judiciais em curso; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao Tema 1.093 do STF e consignou que a modulação de efeitos não excepciona automaticamente todas as ações em curso, exigindo a demonstração de situação específica que justifique a exclusão da regra geral fixada pela Corte Suprema.

O mero ajuizamento da ação antes do julgamento do leading case não é suficiente para afastar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF, sob pena de esvaziar a finalidade da própria modulação, voltada à segurança jurídica e à estabilidade das relações tributárias.

A decisão embargada também consignou que, com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, tornou-se possível a cobrança do ICMS-DIFAL, observada apenas a anterioridade nonagesimal, sendo legítima a exigência do tributo a partir de abril de 2022.

Não há omissão quanto ao pedido de restituição ou compensação, pois o acórdão foi explícito ao afirmar que o mandado de segurança não constitui via adequada para pleitear restituição ou compensação de tributos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Verifica-se que a embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A exceção à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093 não se aplica automaticamente às ações judiciais em curso, sendo necessária a demonstração de situação específica que justifique o afastamento da regra geral estabelecida pela Corte Suprema.

O mandado de segurança não constitui via adequada para pleitear restituição ou compensação de tributos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, são incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; CPC, arts. 927, III, 1.022 e 1.026, §2º; LC nº 190/2022; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.176/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0805852-43.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 31835327

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32148546) opostos por MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A em face do ACORDÃO ID n. 31835327
,
que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a pretensão da parte autora no mandado de segurança, tendo como embargado ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante, a ocorrência de erro de premissa que teria ensejado omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF, afirmando que a Corte Suprema, ao modular os efeitos da decisão, teria ressalvado expressamente as ações judiciais já em curso, hipótese em que se enquadraria o presente caso, pois o mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento do
leading case
. Sustenta, assim, violação ao art. 927, III, do CPC.

Sustenta haver omissão quanto ao exame de argumento apresentado no item II.3 do agravo interno, relativo ao direito de a impetrante optar entre a restituição judicial do indébito, por meio de precatório, ou a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.

Afirma que não pretende a cobrança de valores no próprio mandado de segurança, mas apenas a declaração do direito à repetição do indébito, invocando, para tanto, as Súmulas 213 e 461 do STJ, bem como precedentes dos Tribunais Superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e reconhecido: (i) que a embargante está abrangida pela exceção à modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF; e (ii) o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos, seja pela via administrativa, mediante compensação, seja pela via judicial, por meio de precatório.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID n. 34373172).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu erro de premissa que teria ensejado omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF, afirmando que a Corte Suprema, ao modular os efeitos da decisão, teria ressalvado expressamente as ações judiciais já em curso, hipótese em que se enquadraria o presente caso, pois o mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento do
leading case
, alegando assim, violação ao art. 927, III, do CPC, na decisão monocrática que havia rejeitado a pretensão da parte autora no mandado de segurança, interposto por
MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 31835327:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso busca: a) que seja exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.021, § 2º, do CPC ou, não havendo retração, b) Levar o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, eis que não cumpridos os pressupostos do artigo 932, do CPC e c) Caso não seja anulada a decisão monocrática, requer-se que esta Corte dê provimento ao agravo interno interposto, nos termos da argumentação exposta.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

- DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESFAVORÁVEL SOBRE O TEMA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO IV, DO CPC

Inicialmente, quanto à nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação ao art. 932 do CPC, cuido que esse argumento não deve prosperar, pois não há que se falar em nulidade no caso, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais, eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).” (grifei)

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes. (...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Tese rejeitada.

DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 927, III, CPC: O STF, AO JULGAR O TEMA 1.093 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, EXCETUOU DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AS AÇÕES QUE JÁ ESTAVAM EM CURSO.

O inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada. Explico.:

A tese defendida pela AGRAVANTE, no sentido de que as ações em curso à época do julgamento do Tema 1093 estariam automaticamente excepcionadas da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não resiste a uma análise jurídica rigorosa, nem encontra amparo na interpretação prevalente conferida ao julgado de repercussão geral pelo próprio STF e pelos Tribunais pátrios.

Em primeiro lugar, convém relembrar que, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a necessidade de lei complementar federal para viabilizar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações com destinatário final não contribuinte, modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos apenas a partir de 2022.

O próprio STF delimitou expressamente que a modulação de efeitos teria aplicação geral, excetuando-se apenas os casos em que houve o trânsito em julgado de decisões anteriores em sentido contrário, ou naqueles em que já havia decisões favoráveis ao contribuinte – situações específicas, casuísticas e restritivas, e não automaticamente aplicáveis a todo e qualquer processo em trâmite.

A AGRAVANTE, contudo, não demonstra que nos autos tenha havido decisão judicial anterior transitada em julgado que reconhecesse a inexigibilidade do tributo, tampouco há prova de que tenha havido decisão anterior que afaste, de modo inequívoco, a incidência do DIFAL com base na ausência da LC 190/2022. O mero ajuizamento da ação antes do julgamento do Tema 1093 não basta, por si só, para excepcionar o feito da modulação de efeitos, sob pena de esvaziar completamente a finalidade da própria modulação, que visa à estabilidade jurídica e à segurança das relações tributárias.

Ademais, como reconhecido na decisão monocrática e reforçado nas contrarrazões do ESTADO DO PARÁ, o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da legislação estadual, mas tão somente reconheceu sua ineficácia temporária ante a ausência da norma geral. Portanto, as leis estaduais, como a Lei Estadual nº 8.315/2015, permaneceram válidas, retomando seus efeitos a partir da vigência da LC 190/2022, respeitadas as anterioridades.

A invocação do art. 927, III, do CPC, tampouco socorre à AGRAVANTE. O referido dispositivo impõe observância obrigatória às decisões proferidas em recursos repetitivos e em repercussão geral. Contudo, tal norma não se presta a dispensar o respeito às modulações de efeitos expressamente definidas pelo próprio STF, que são parte indissociável da decisão vinculante e, portanto, também obrigatórias.

Dessa forma, não há ilegalidade ou ofensa ao art. 927, III, do CPC na decisão agravada. Ao contrário, ela está em consonância com o precedente qualificado do STF, incluindo sua modulação de efeitos, tal como determinado pela própria Corte Suprema, e conforme reiterado nos precedentes desta Corte de Justiça. Senão vejamos.:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. INCABÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DENEGADO A ORDEM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

(...)

3- A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4- Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a Lei Complementar nº190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5- Denegada a ordem. Inversão do ônus sucumbencial.

6- Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA, ApCiv 0838364-45.2022.8.14.0301, Rel. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/06/2023, DJe 24/06/2023).

EMENTA: REMESSSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS TESES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1093 E 1094/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8315/2015 POSTERIOR A EC Nº 87/2015. LC Nº 190/2022 ENTRADA EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO E EFEITOS PRODUZIDOS OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NO ANO DE 2022. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I - Com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF e quanto à anterioridade de exercício financeiro, não é o caso de sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense nº 8315/15.

II – O princípio da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais, conforme se infere do artigo 150, III, alíneas b e c da CF/88 que se reporta à lei instituidora. Uma vez preservada a validade da legislação estadual já editada, resulta que a anterioridade anual guarda direta relação com a Lei Estadual nº 8.315/15 que é a que efetivamente instituiu o DIFAL no âmbito do Estado do Pará e não propriamente com a Lei Complementar nº 190/2022 que trouxe as regras gerais para a cobrança desse tributo.

III - Se a Lei Estadual nº 8.315/15 é posterior à vigência da EC nº 87/2015 e se, como já salientado, no Tema 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional, uma vez editada a Lei Complementar nº 190/2022 é possível compreender que se tem por atendida a condição de eficácia faltante.

IV - Decisão apelada e reexaminada contrária à jurisprudência dominante do STF sobre a matéria.

V – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em remessa necessária para denegar a segurança.

(TJPA, ApCiv 0840817-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática, julgado em 27/09/2023).

Por fim, reconhecer a tese da AGRAVANTE implicaria ampliar a exceção de forma indevida, promovendo uma aplicação automática da exceção a todas as ações em curso, o que não reflete a ratio decidendi do Tema 1093, sendo, portanto, juridicamente insustentável.

No que concerne ao pedido de compensação dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL, julgo prejudicado, ante o reconhecimento na decisão agravada da exigibilidade do tributo a contar do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Ademais, vale ressaltar que a pretensão de compensação de créditos tributários foge à natureza mandamental da presente ação, sendo esta via inadequada para tal pleito, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Outrossim, a exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida sua cobrança a partir de 5 de abril de 2022, conforme exposto na decisão recorrida, não havendo que se falar em reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos nos autos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta, a ocorrência de erro de premissa e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral, teria ressalvado da modulação de efeitos as ações judiciais já em curso, hipótese em que se enquadraria o presente caso, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento do
leading case
. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à análise do pedido de declaração do direito de repetição do indébito tributário, seja pela via da compensação administrativa, seja pela restituição judicial.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Verifica-se que, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, consignando expressamente que a interpretação do precedente firmado pelo STF no Tema 1.093 não autoriza a exclusão automática da modulação de efeitos apenas em razão do ajuizamento da ação antes do julgamento do referido
leading case
, sendo necessária a demonstração de situação específica que justifique a exceção à regra geral fixada pela Corte Suprema. Assim, ao concluir pela aplicabilidade da modulação ao caso concreto, o colegiado adotou fundamentação expressa e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No que se refere ao alegado direito à restituição ou compensação de valores, também não se verifica qualquer omissão. O acórdão foi explícito ao consignar que o mandado de segurança não constitui via adequada para pleitear restituição ou compensação de tributos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual o pedido foi considerado prejudicado.

Cumpre aqui ressaltar, que a orientação adotada no acórdão embargado encontra respaldo na jurisprudência desta Eg. Corte, qual tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA. contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022. A empresa sustenta que a exigência fiscal é inconstitucional por violar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, já que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada apenas em 05 de janeiro de 2022. Requereu o reconhecimento do direito de recolher o DIFAL apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança a partir de abril de 2022, e a parte impetrante apelou da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo, atraindo a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal; e (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022 é legítima, à luz da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o Estado de destino, exigindo regulamentação por lei complementar para viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme fixado pelo STF no Tema 1093.

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta a repartição do produto da arrecadação do ICMS entre os entes federados, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento do STF nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

5. A cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 respeita a vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da LC nº 190/2022 e encontra respaldo na modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019.

6. A tese da impetrante, de que o DIFAL/ICMS só poderia ser exigido a partir de 2023, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, especialmente após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, razão pela qual não atrai a incidência da anterioridade anual.

2. A exigência do DIFAL/ICMS a partir de 05 de abril de 2022 é legítima, por respeitar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/88.

3. A modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093) condiciona a produção de efeitos das leis estaduais ao exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025).

No mesmo sentido, esta Eg. Corte já decidiu, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para rediscutir matéria já apreciada:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a referida norma teria instituído nova obrigação tributária, atraindo as anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da jurisprudência do STF, e se há erro material ao não reconhecer a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, razão pela qual atrai somente a anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que fixa a produção de efeitos após 90 dias de sua publicação.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a fundamentação abordou expressamente a modulação dos efeitos da decisão no RE nº 1.287.019 e a ausência de criação de nova obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL/ICMS, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima e compatível com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025).

Dessa forma, verifica-se que a embargante, na realidade, pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo colegiado, objetivo que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso dos autos.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A
, em face de ACÓRDÃO ID n. 31835327, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026